Tribunal: TJSP
Processo: 2217370-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217370-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que são agravantes JAIME
PAVAN e VERA LÚCIA BUENO PAVAN, é agravado EDUARDO TICLE
JUNQUEIRA FERRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217370-13.2019.8.26.0000 -Voto no 20.280
2
Agravo de Instrumento n. 2217370-13.2019.8.26.0000
Voto n. 20.280
Comarca:
Americana (2a Vara Cível)
Agravantes:
Jaime Pavan e Vera Lúcia Bueno Pavan
Agravado:
Eduardo Ticle Junqueira Ferraz
MM. Juiz:
Marcos Cosme Porto
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão
que reconheceu fraude à execução. Pretensão à reforma.
Intempestividade configurada. Prazo dobrado a que se
refere o artigo 229 do Código de Processo Civil que não
se aplica aos terceiros interessados. Precedentes do C.
STJ e deste E. Tribunal Estadual.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jaime Pavan
e Vera Lúcia Bueno Pavan contra a decisão digitalizada a fls. 39/41 que, nos
autos da execução de título extrajudicial que lhe move Eduardo Ticle Junqueira
Ferraz, reconheceu fraude à execução no tocante à alienação de lote, ao
fundamento de que “Jaime e Vera não conseguiram fazer prova de que a aquisição deste
imóvel teria ocorrido em data anterior ao ajuizamento da ação” e de que “pelas provas
documentais e pelo perfil processual do devedor, não há outra solução”.
Pugnam pela reforma do decisum ao argumento de que
adquiriram o imóvel “de boa-fé” e de que “a aquisição foi antes da distribuição da
execução, ou seja, não havia, como de fato não houve, no tempo da aquisição do bem pelos ora
agravados o registro da ação de execução, tampouco registro da penhora da ora execução” (sic)
(fls. 1/26).
No despacho de fls. 149/151, proferido pelo insigne

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217370-13.2019.8.26.0000 -Voto no 20.280
3
Desembargador Hamid Bdine, foi indeferida pretendida antecipação da tutela
recursal.
A fls. 215/216 foi indeferida pretendida concessão do
benefício da justiça gratuita aos agravantes, que comprovaram o recolhimento
do preparo recursal a fls. 220/221.
Contraminuta a fls. 225/241.
II Fundamentação.
O recurso não pode ser conhecido.
Isso porque, conforme bem apontado pelo agravado (fls.
229/233) e ao contrário do que afirmaram os agravantes (fls. 2), a eles não
aproveita o prazo em dobro a que diz respeito o artigo 229 do Código de
Processo Civil (“Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de
advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em
qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento”).
Com efeito, não havendo nos autos litisconsortes com
procuradores diferentes (observe-se que ambos os executados são representados
pelo mesmo procurador fls. 231), aos agravantes, terceiros interessados, não
aproveita o benefício do prazo dobrado.
Nesse sentido, conforme também bem apontou o agravado
(fls. 234), colhem-se precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, dentre os
quais se destaca o seguinte:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. ART. 191 DO CPC. TERCEIRO INTERESSADO.
INAPLICABILIDADE DO PRAZO EM DOBRO.
1. Não se conhece de recurso interposto fora do prazo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217370-13.2019.8.26.0000 -Voto no 20.280
4
2. Não se aplica o prazo em dobro para recorrer previsto no art. 191
do CPC quando inexiste litisconsórcio formado nos autos e a parte
interpõe o recurso na condição de terceira interessada.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp n. 193740/MS,
Terceira Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em
25/11/2014).
E, como não poderia deixar de ser, também dessa forma já se
julgou neste E. Tribunal Estadual:
“AGRAVO INTERNO interposição em face de decisão monocrática
pela qual o agravo de instrumento não foi conhecido por
intempestividade, em razão da inexistência de prazo em dobro para
recorrer ausência de litisconsórcio terceira interessada, ex-
companheira do agravante, que não é parte na execução

circunstância de terem sido os seus embargos de terceiro rejeitados
pelo fundamento de que a dívida aproveitou ao casal que não
implica litisconsórcio necessário
inaplicabilidade do prazo
dobrado previsto no art. 229 do CPC agravo interno desprovido.”
(Agravo Interno Cível n. 2034682-83.2019.8.26.0000, 12a Câmara de
Direito Privado, Rel. Castro Figliolia, j. em 16/09/2019).
Enfim, na medida em que a decisão agravada foi publicada em
19/08/2019 (fls. 42/43), e o presente recurso interposto apenas em 27/09/2019
(tendo o prazo para tanto se exaurido ainda no dia 9 de setembro), inarredável o
reconhecimento de sua intempestividade.
III Conclusão.
Diante do exposto, não se conhece do recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)